Tribunal: TJDFT
Processo: 0007917-84.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0007917-84.2012.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS D E C I S Ã O Contam os autos ter sido o réu BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS condenado por este Órgão Especial, considerando os processos APN no 2012.00.2.007904-9 e APN no 2012.00.2.007903-2: a) pelo crime previsto no artigo 90 da Lei no 8.666/1993 — fraude ao caráter competitivo de licitação — em continuidade delitiva (22 vezes), à pena total de 5 anos, 8 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 28 dias-multa; b) pela prática de corrupção passiva, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 327, § 2o, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto e c) pelo delito de formação de quadrilha — artigo 288 do CP —, à reprimenda de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto. Historiam os autos, ainda, que em sede de Recurso Especial — EREsp no 1.484.415/DF —, o Superior Tribunal de Justiça manteve as referidas condenações, reconhecendo, todavia, ex oficio, a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de formação de quadrilha, considerando que à época da sentença (07/11/2013) o réu já contava com 70 anos, fazendo incidir a norma redutora do lapso temporal pela metade (artigo 115, CP). O MPDFT, por meio da petição de ID 26107508, se manifesta “pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ocorrida em 07/11/2017, e aferida nos autos do recuso especial, autuado sob o no 1.484.413/DF”. De fato, em consulta ao REsp no 1.484.413/DF, verifica-se que a Corte da Cidadania, ao apreciar os embargos opostos pelo réu, “por unanimidade, julgou prejudicado os embargos de divergência, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da pretensão punitiva de BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, na Ação Penal originária 2012.00.2.007904-9, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” Nesse sentido, esclarece o Parquet: “considerando que a pena isolada de cada delito [artigo 90 da Lei no 8666/93] foi fixada em 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de detenção e que o embargante era maior de setenta anos na data da condenação, o prazo prescricional na espécie é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal. Com efeito, considerando que o último marco interruptivo é datado de 07/11/2013, em decorrência da publicação do acórdão condenatório (e-STJ 5895/5896), até a presente data já decorreu o prazo de 4 anos, fato este que veio a termo em 07/11/2017.” Verifica-se, ainda, o mesmo raciocínio quanto ao delito de corrupção passiva, em que o réu restou condenado à pena de 4 anos de reclusão, atraindo a incidência do disposto no artigo 109, IV, c/c artigo 115 do Código Penal. Nesse diapasão, conforme asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a ocorrência da extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão executória estatal. Ante o exposto, considerando que os autos retornaram a esta Corte após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto aos crimes de fraude ao caráter competitivo da licitação (art. 90, Lei no 8.666/93), corrupção passiva (art. 327, §2o, CP) e formação de quadrilha (atual associação criminosa, art. 288 CP), outra alternativa não há senão o arquivamento do processo. Diante do exposto, considerando manifesta a prescrição da pretensão executória, proceda a Secretaria o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator